Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701089-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA VILARIM MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por MARCELA VILARIM MUNIZ. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito